Tribunal: TJBA
Processo: 8037248-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037248-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ADRIANO SANTOS DA ROCHA Advogado(s): GABRIELA PEQUENO ALVES DE OLIVEIRA E SILVA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (5) Advogado(s):LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO registrado(a) civilmente como LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE PLANO DE PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para limitação dos descontos consignados em folha de pagamento ao teto de 30% (trinta por cento), sob alegação de superendividamento e violação ao mínimo existencial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência com o fim de limitar os descontos em folha de pagamento do agravante ao percentual de 30% (trinta por cento), considerando os princípios protetivos do consumidor superendividado e a garantia do mínimo existencial. III. Razões de decidir 3. A concessão da tutela provisória exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 4. O agravante não apresentou plano formal de pagamento nem documentos idôneos que comprovem a violação ao mínimo existencial. 5. Os descontos relacionados a empréstimos consignados correspondem a aproximadamente 23,46% da renda líquida, percentual inferior ao limite legalmente admitido. 6. As demais rubricas (contribuição previdenciária, assistência à saúde e mensalidade associativa) possuem margens autônomas, nos termos do Decreto Estadual nº 17.251/2016, não se submetendo à limitação geral de 30%. 7. A jurisprudência é firme no sentido de que a análise do superendividamento demanda instrução probatória mais aprofundada, o que afasta a viabilidade de concessão da tutela provisória pleiteada. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Para concessão de tutela de urgência em pedido de limitação de descontos em folha com base na Lei nº 14.181/2021, exige-se a apresentação de plano de pagamento e prova idônea de afetação do mínimo existencial. 2. O limite de 30% (trinta por cento) aplica-se apenas aos empréstimos consignados, não abrangendo outras rubricas com margens específicas previstas em legislação própria.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 104-A; Decreto Estadual nº 17.251/2016, art. 19; Decreto nº 11.150/2022. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8033905-44.2020.8.05.0000, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, 4ª Câmara Cível, DJe 26/05/2021. TJDFT, AI nº 0745320-26.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7ª Turma Cível, DJe 12/02/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001134-60.2025.8.05.0154, sendo Agravante Adriano Santos da Rocha e Agravados a Associação dos Servidores da Saúde e Afins da Administração Direta do Estado da Bahia – ASSEBA, Associação dos Servidores Técnico-Administrativo e Afins do Estado da Bahia, Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Bradesco S.A.; Banco Master S.A. e Oi S.A. – Em Recuperação Judicial, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator